Tribunal: TJDFT
Processo: 0748681-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMPOVEL. ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA. BIS IN IDEM.
1. Sendo a multa moratória fixada em função do atraso na entrega do imóvel, a atualização do valor deste, como base de cálculo para aquela, deve se dar até a efetiva entrega da unidade imobiliária, e não até o efetivo pagamento, sob pena de caracterizar bis in idem, pois o valor global da multa será atualizado, de acordo com os termos da sentença, até o seu efetivo pagamento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.